Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO QUE CONSTITUI OBJETO DE OUTRA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PROCEDIMENTO PARA ESTIMULAÇÃO E COLETA DE ÓVULOS. PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE DA PACIENTE. COBERTURA DEVIDA.
I. Encontra óbice no fenômeno preclusivo a arguição, na apelação, de prescrição rejeitada por decisão interlocutória definitiva.
II. Não se conhece da demanda quanto a pedido que constitui o objeto de outra ação julgada por sentença.
III. Procedimento de “estimulação ovariana e coleta de óvulos”, prescrito para a preservação da fertilidade da paciente que será submetida a tratamento quimioterápico, não está compreendido na exclusão da cobertura de despesas relacionadas a inseminação artificial prevista no artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, e do artigo 20, § 1o, inciso III, da Resolução ANS 387/2015 (então em vigor).
IV. Exclusão legal, regulamentar e contratual restrita à inseminação artificial em si mesmo considerada, ainda que em toda a sua latitude, não se estende a procedimento prescrito para a salvaguarda da fertilidade da paciente que irá se submeter a tratamento de câncer, sobretudo à luz do princípio da universalidade da cobertura assistencial consagrado nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998.
V. Apelação parcialmente provida.